Tribunal: TJES
Processo: 5003344-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003344-31.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURA MOTTA ANDRE
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Espólio de Maura Motta André contra decisão proferida em liquidação de sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, rejeitando impugnação que apontava desconformidades com os parâmetros definidos no título executivo. O recorrente sustenta: (i) violação à coisa julgada ao se desconsiderarem critérios fixados na sentença; (ii) omissão quanto ao desconto de 1/3 dos rendimentos da vítima a título de despesas pessoais; (iii) ausência de rateio proporcional da indenização entre os beneficiários; e (iv) erro material no cálculo, com alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observaram os parâmetros fixados no título executivo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao desconto de 1/3 dos rendimentos da vítima para despesas pessoais; (iii) determinar se a indenização deveria ter sido rateada proporcionalmente entre os beneficiários; (iv) verificar a ocorrência de erro material nos cálculos, gerando excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A liquidação de sentença deve observar rigorosamente os critérios fixados no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1832357/DF).

4)
A sentença originária estabeleceu expressamente que o valor da pensão seria calculado sobre 2/3 dos rendimentos da vítima, deduzido 1/3 destinado às despesas pessoais, critério que vincula a fase de liquidação e não pode ser afastado.

5)
O título executivo consignou, ainda, que a renda da vítima era revertida em favor de múltiplos familiares, e não apenas do autor da ação, impondo o rateio proporcional entre os dependentes.

6)
A homologação de cálculo que desconsidera tais parâmetros enseja o risco de execução em valor superior ao devido, configurando enriquecimento sem causa e comprometendo a segurança jurídica do provimento jurisdicional.

7)
O perigo de dano patrimonial ao espólio, diante da possibilidade de pagamento indevido e de difícil reversibilidade, justifica o provimento do recurso e a determinação de nova apuração dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A liquidação de sentença deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

2. O desconto de 1/3 dos rendimentos da vítima a título de despesas pessoais, quando determinado na sentença, é obrigatório na fase de liquidação.

3. A indenização por morte deve ser rateada proporcionalmente entre os beneficiários quando assim expressamente previsto no título executivo.

4. A homologação de cálculos em desconformidade com a sentença enseja nulidade e necessidade de refazimento pela Contadoria Judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, § 2º; 502; 525, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1832357/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a decisão agravada homologou os cálculos da Contadoria Judicial, declarando que o valor apurado (R$ 498.188,06) estava em conformidade com os parâmetros da sentença.

Oportuno rememorar que, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
na liquidação de sentença, não se pode alterar os parâmetros definidos no título executivo, pois isso caracteriza violação à coisa julgada.
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1832357/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese, a sentença proferida nos autos da ação indenizatória originária, estabeleceu com clareza, entre outros parâmetros vinculantes, que a pensão devida em razão do óbito do filho do autor deveria ser calculada sobre
2/3 do salário da vítima
,
deduzido 1/3 referente às suas despesas pessoais.

Referido comando consta de forma expressa nos seguintes termos: “
A vítima fatal percebia a quantia indicada no documento de folhas 25/26, presumindo-se que 1/3 era para as suas despesas e gastos individuais
” (fls. 244).

Como se vê, aludido critério vincula integralmente a fase de liquidação, sendo insuscetível de alteração ou interpretação extensiva em desconformidade com o título executivo judicial.

Oportuno registrar, ainda, que a sentença também consignou que a renda da vítima não era revertida exclusivamente em favor do pai (autor da ação), mas beneficiava igualmente os demais familiares: “
Os ganhos da vítima não eram dirigidos exclusivamente para o autor, mas para seus familiares (cf. f/s. 214), sendo, necessária a apuração do valor correto das verbas enumeradas [...] em liquidação de sentença
. (fls. 244)”

Dessa forma,
o rateio proporcional da pensão
deve ocorrer
entre os dependentes reconhecidos, em especial pai e irmãos carentes, não podendo a totalidade do montante apurado ser destinada a um único beneficiário, sob pena de enriquecimento sem causa
.

Dessa forma, há
probabilidade concreta de que os cálculos homologados estejam em desconformidade com a sentença transitada em julgado
, especialmente nos pontos acima destacados, o que recomenda prudência no prosseguimento da execução.

Quanto ao
perigo de dano
, este também se encontra presente, pois a manutenção da execução com base em cálculo que extrapola os limites objetivos da condenação, poderá implicar pagamento de valor superior ao efetivamente devido, gerando
grave lesão patrimonial ao espólio agravante
e comprometendo a eficácia futura do provimento jurisdicional, notadamente diante do risco de irreversibilidade na hipótese de pagamento indevido.

Logo, verifica-se a necessidade de que os cálculos da contadoria sejam refeitos, com estrita observância aos parâmetros delineados na sentença,
dirimindo-se as dúvidas quanto à correta individualização do devedor, à exclusão de verbas não contempladas no título executivo e à exata delimitação do montante devido em conformidade com a coisa julgada
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
,
para

reform
ar
a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos da contadoria
e
determinar o retorno dos autos à origem para efeito de
retificação
dos cálculos pela Contadoria Judicial
, com estrita observância aos parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.